Tribunal: STJ
Processo: 0290712-24.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1024077 - GO (2025/0290712-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO.
INDULTO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À
DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
1. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos
a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma
vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto
no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o
conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade,
uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. Precedentes.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
02/10/2025
08/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de outubro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51373129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/10/2025 17:45:49
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 3792dbde-8a0e-4c83-be51-7fc8ad00b52d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1024077 - GO (2025/0290712-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO.
INDULTO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À
DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
1. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos
a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma
vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto
no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o
conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade,
uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. Precedentes.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSE CARLOS ALVES DE
OLIVEIRA JUNIOR contra decisão monocrática em que não conheci do
(e-STJ fls.
writ
295/301).
Em suas razões (e-STJ fls. 309/311), a defesa da agravante reitera os
argumentos apresentados anteriormente. Sustenta que a condenação do paciente pelo art.
129, §13, do Código Penal não se enquadra nas hipóteses de vedação previstas no
Decreto n. 12.338/2024, argumentando que o rol legal é taxativo e não admite
interpretação extensiva. Alega violação ao princípio da legalidade penal.
Ao final, requer a reconsideração da decisão ou, alternativamente, o
provimento do agravo para concessão da ordem, ainda que de ofício.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50995405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 16:43:07
Código de Controle do Documento: 941ba878-36df-4a5d-ad23-9828ea82595a

VOTO
Buscava a defesa do recorrente, conforme relatado na decisão ora recorrida, a
concessão da ordem para que fosse concedido o indulto previsto no Decreto Presidencial
n.o 12.338/2024.
Todavia, destaco que, nas razões do agravo regimental, a parte insurgente não
trouxe quaisquer argumentos novos para a desconstituição da decisão agravada,
limitando-se a reiterar as razões do
, previamente examinadas e rechaçadas
habeas corpus
pelo
monocrático cujo teor vai abaixo transcrito (e-STJ fls. 295/301):
decisum
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOSÉ
CARLOS ALVES DE OLIVEIRA, contra acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado de Goiás, no julgamento do Habeas Corpus n. 5450745-
31.2025.8.09.0000.
Consta dos autos que o Juízo da Execução indeferiu o pedido do apenado de
indulto com base no Decreto n. 12.338/2024 (e-STJ fls. 172/174).
Inconformada, sua Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de
Justiça, tendo a Corte Estadual não conhecido do habeas corpus (e-STJ fls. 15
/21).
Na presente impetração, a defesa alega que o paciente faz jus ao indulto
previsto no Decreto Presidencial n.o 12.338/2024, pois preenche os requisitos
legais, sustentando que o art. 1.o, XVII, do referido decreto estabeleceu, de
forma taxativa, os crimes impeditivos, abrangendo apenas os previstos nos
arts. 121-A e 147-A do Código Penal, bem como os constantes nas Leis
n. 11.340/2006, 13.718/2018 e 14.192/2021, não incluindo o delito do art.
129, § 13, do Código Penal. Afirma que a decisão impugnada fez
interpretação extensiva ou analógica em prejuízo do apenado (analogia in
), violando o princípio da legalidade penal e usurpando a
malam partem
competência privativa do Presidente da República para conceder indulto.
Sustenta que o crime de lesão corporal praticado no contexto de violência
doméstica contra a mulher não é, por si só, crime previsto na Lei n.o 11.340
/2006, que tipifica apenas o delito do art. 24-A, e que a alteração de pena
promovida por essa lei em dispositivos do Código Penal não autoriza
enquadrar o § 13 do art. 129 como crime previsto na Lei Maria da Penha.
Acrescenta que, em decretos anteriores, quando se pretendeu vedar o indulto
para todos os crimes de violência doméstica, a norma foi expressa nesse
sentido, o que não ocorreu no decreto em exame.
Diante disso, no pedido liminar e no mérito, requer a concessão da ordem para
declarar o indulto da pena remanescente e determinar ao Tribunal de origem
que conheça do habeas corpus originário, ou, subsidiariamente, que a ordem
seja concedida de ofício.
É o relatório. Passo a decidir.
O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção
deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva
do
, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato
habeas corpus
ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a
possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante
Documento eletrônico VDA50995405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 16:43:07
Código de Controle do Documento: 941ba878-36df-4a5d-ad23-9828ea82595a

ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do
, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à
mandamus
liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder,
garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, exemplificativos dessa nova
orientação das Cortes Superiores do País: HC n. 320.818/SP, Relator Ministro
FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em
, DJe
; e
21/5/2015
27/5/2015
STF, HC n. 113.890/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma,
julg. em
, DJ
.
3/12/2013
28/2/2014
Este é exatamente o caso dos autos, em que a presente impetração faz as vezes
de recurso próprio. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa,
passa-se ao exame da insurgência, para verificar a existência de eventual
constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de
ofício.
Busca-se, no presente
, seja o paciente agraciado com o indulto
habeas corpus
previsto no Decreto Presidencial n. 11.846/2023, alegando que ostenta todos
os requisitos necessários para tanto.
Inicialmente, deve ser ressaltado que A concessão de indulto ou comutação da
pena é ato de indulgência do Presidente da República, condicionado ao
cumprimento, pelo apenado, das exigências taxativas previstas no decreto de
(AgRg no HC n. 714.744/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
regência
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.).
14/6/2022
21/6/2022
No caso, o Tribunal de Justiça manteve o indeferimento do indulto sob os
seguintes fundamentos (e-STJ fls. 19/20):
[...]
No caso, o impetrante alega que o paciente estaria sofrendo constrangimento
ilegal, porquanto faria jus à concessão da benesse sob o argumento de que o
crime praticado pelo paciente não se encontra no rol dos delitos impeditivos
constantes do referido dispositivo legal.
Verifica-se, no entanto, que o paciente foi condenado pela prática de crime
impeditivo, qual seja: art. 129, § 13, do Código Penal.
É importante mencionar que, conforme dispõe o art. 1o, caput e inciso XVII,
do Decreto no 12.338/2024, existe vedação específica para crimes cometidos
mediante violência contra a mulher, na forma da lei específica, assim
dispondo:
[...]
Embora a redação do art. 1o, inciso XVII, do Decreto no 12.338/2024, ao tratar
da vedação à concessão de indulto e comutação de pena em casos de violência
doméstica contra a mulher, possa não se revestir da melhor técnica
legislativa, é indiscutível que seu alcance e a intenção do legislador são claros
e devem ser rigorosamente respeitados.
O legislador, ao delinear de forma taxativa os crimes passíveis de
impedimento ao indulto e à comutação, fez questão de incluir, explicitamente,
as condutas previstas nos arts. 121-A e 147-A do Código Penal, além de
referir-se de maneira inequívoca à Lei no 11.340/2006 — a Lei Maria da
Penha. Ao fazê-lo, não apenas identifica as infrações previstas no Código
Documento eletrônico VDA50995405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 16:43:07
Código de Controle do Documento: 941ba878-36df-4a5d-ad23-9828ea82595a

Penal, mas também busca abranger todo o conjunto de crimes relacionados à
violência de gênero, em um movimento claro de proteção integral à mulher.
Nesse sentido, a Lei Maria da Penha, ao contrário de outras normas
mencionadas no Decreto, vai além da simples tipificação de crimes. Ela
representa um marco legislativo de prevenção e repressão à violência contra a
mulher, estabelecendo medidas protetivas e criando um sistema de resposta
ágil e eficaz para coibir abusos. O caráter de proteção integral da mulher,
inscrito não apenas na Lei no 11.340/2006, mas também no art. 226, § 8o, da
Constituição Federal — que impõe a necessidade de políticas públicas de
enfrentamento à violência — deve ser um ponto central na interpretação do
Decreto no 12.338/2024.
Ao remeter à Lei Maria da Penha, o Decreto no 12.338/2024, de forma clara,
objetiva e coerente, visou não apenas proteger as vítimas dos crimes previstos
no Código Penal, mas assegurar que todos os crimes perpetrados em contexto
de violência doméstica, no âmbito da referida lei, sejam igualmente
abrangidos pela vedação ao indulto e à comutação de pena. Se a intenção
fosse limitar a vedação a um número restrito de crimes, bastaria ao legislador
mencionar os dispositivos penais específicos, sem a necessidade de alusão à
Lei no 11.340/2006.
Assim, é incontestável que, no presente caso, a condenação do paciente por
crime relacionado à violência doméstica, em qualquer de suas formas, impede
a concessão do benefício do indulto ou da comutação de pena.
Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade na decisão que indeferiu o
pedido de indulto com base no Decreto Presidencial no 12.338/2024.
Embora relevantes os argumentos expostos na inicial, o paciente dispõe de
recurso próprio para se insurgir contra eventuais decisões proferidas pelo
Juízo da Execução Penal.
Desse modo, considerando a existência de meio recursal específico para
impugnar matéria afeta ao juízo da execução penal, o teor da norma aplicável
e o entendimento jurisprudencial de que o remédio heroico não pode ser
utilizado como sucedâneo de recurso próprio, revela-se inadequada a via
eleita.
Neste sentido:
[...]

Constata-se, assim, que o Tribunal de Justiça manteve o indeferimento do
pedido de concessão do indulto com fundamento na não satisfação de um dos
requisitos objetivos, qual seja, crime de violência praticada contra a mulher
previstos na Lei 11.340/2006, com fundamento no art. 1o, incisos XVII, do
Decreto n. 12.338/2024 de 23 de dezembro de 2024, que assim dispõe:
Art. 1o O indulto e a comutação de pena não alcançam as pessoas, nacionais e
migrantes, condenadas:
Documento eletrônico VDA50995405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 16:43:07
Código de Controle do Documento: 941ba878-36df-4a5d-ad23-9828ea82595a

(...)
XVII - pelos crimes de violência contra a mulher previstos nos art. 121-A e
art. 147-A do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código
Penal, na Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006, na Lei no 13.718, de 24 de
setembro de 2018, na Lei no 14.192, de 4 de agosto de 2021;

Na espécie, conforme apontado pelo Tribunal de Justiça, os delitos
mencionados na Lei n. 11.340/2006 incide na vedação prevista expressamente
no acima citado art. 1o, incisos XVII, do Decreto n. 12.338/2024, pois
cometido mediante violência ou grave ameaça contra mulher, não ficando
configurada ilegalidade que justificaria a concessão da ordem de ofício.
No mesmo sentido, temos a decisão proferida no HC n. 1.002.779, do
Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJEN de
, que assim se manifesta:
30/05/2025
"O Decreto n. 12.338, de 24 de março de 2024, ao dispor sobre a concessão
de indulto individual, estabelece, em seu art. 1o, inciso XVII, que o benefício
não se aplica às pessoas condenadas por crimes de violência contra a mulher,
previstos nos arts. 121-A e 147-A do Código Penal, na Lei n. 11.340/2006, na
Lei n. 13.718/2018 e na Lei n. 14.192/2021.
Embora o dispositivo não mencione expressamente o art. 129, § 13, do
Código Penal, é incontroverso que esse tipo penal — introduzido pela Lei n.
14.550 /2023 — tipifica conduta praticada no contexto da violência doméstica
e familiar contra a mulher, tal como definido nos arts. 5o e 7o da Lei Maria da
Penha.
A interpretação do decreto presidencial não pode se restringir à literalidade
formal, devendo considerar sua finalidade como instrumento de política
criminal, especialmente diante da necessidade de enfrentamento à violência
de gênero no Brasil, da proteção de vítimas em situação de vulnerabilidade e
da atuação estatal para conter ciclos de agressão no ambiente doméstico.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu, ao julgar a
constitucionalidade da Lei Maria da Penha: “A violência doméstica representa
uma das formas mais perversas de discriminação de gênero e constitui
violação aos direitos humanos” (ADC n. 19/DF, Rel. Ministra Ellen Gracie,
DJe
).
7/2/2008

Da mesma forma são os precedentes proferidos por esta Corte Superior nos
Decretos Presidenciais anteriores ao tratar sobre o mesmo tema, que, mutatis
, firmaram a seguinte diretriz jurisprudencial:
mutandis
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022 E
SUA INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO.
CONDENAÇÕES POR CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS.
NOVO ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO.
1. A Terceira Seção, a fim de prezar pela segurança jurídica, curvou-se ao
entendimento do STF e modificou sua convicção, para considerar que o crime
impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n.
11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente
em razão da unificação de penas (AgRg no HC n. 890.929/SE, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
24/4/2024
.)
29/4/2024
Documento eletrônico VDA50995405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 16:43:07
Código de Controle do Documento: 941ba878-36df-4a5d-ad23-9828ea82595a

2. No caso, o sentenciado foi condenado à pena total de 44 anos, 11 meses e 1
dia de reclusão, referente aos delitos previstos no art. 159, § 1° e art. 299,
ambos do CP; art. 10 da Lei 9.437/1997; art. 12 da Lei 10.826/2003; art. 157,
§ 2°, incisos I e II, do CP (três vezes); art. 35 da Lei 11.343/2006, com
término de cumprimento de pena previsto para
, que vencerá em
8/5/2047
, considerando o art. 75 do CP.
26/2/2032
O art. 7o, I e II, do Decreto 11.302/2022, expressamente, veda o
3.
deferimento do indulto aos crimes considerados hediondos/equiparados, nos
termos da Lei n. 8.072/1990, bem como aos cometidos mediante violência ou
Em hipóteses tais, impõe-se o cumprimento das
grave ameaça à pessoa.
referidas penas para, somente após, ser pleiteado o indulto em relação aos
demais crimes, conforme determina o art. 11 do ato presidencial.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 906.383/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
15/8/2024

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. EXECUÇÃO
PENAL. INDULTO. DECRETO 11.302/2022. CRIME DE RESISTÊNCIA
(ART. 329 DO CÓDIGO PENAL). DELITO EXPRESSAMENTE
EXCLUÍDO DAS HIPÓTESES DE ABRANGÊNCIA DO INDULTO. ART.
7o, II, DO DECRETO (CRIMES PRATICADOS MEDIANTE GRAVE
AMEAÇA OU VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA). ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DO ACÓRDÃO DO TJ, POR SE VALER DE FUNDAMENTO
NÃO INVOCADO PELO PARQUET ESTADUAL PARA DAR
PROVIMENTO A SEU RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO.
NULIDADE INEXISTENTE. FUNDAMENTOS JURÍDICOS INVOCADOS
PELAS PARTES QUE NÃO VINCULAM O JULGADOR. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não há como se acolher a alegação defensiva de que o acórdão do Tribunal
de Justiça padeceria de nulidade, por se valer de fundamento não invocado
pelo Ministério Público estadual para dar provimento a seu recurso, pois a
jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que "[n]ão há julgamento
ultra petita quando a controvérsia é apreciada dentro dos limites em que posta
nos autos.
Os fundamentos jurídicos da causa de pedir não vinculam o julgador, cabendo
a ele aplicar o direito à espécie, ainda que por fundamento diverso do
invocado pelas partes (iura novit curia e da mihi factum dabo tibi ius)." (STJ,
AgInt no REsp n. 1.584.759/DF, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
).
19/10/2021
21/10/2021
Precedente na mesma linha: AgRg no Ag n. 1.157.964/PI, relator Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
28/6/2011
3/8/2011
In casu, a par de existir pedido do Ministério Público estadual para reforma
total da decisão do Juízo de Execução que concedera o indulto, o mérito da
controvérsia já havia sido objeto de prévia deliberação no 1o grau de
jurisdição e dispensava instrução probatória, pelo que a causa estava madura
para apreciação pelo Tribunal de Justiça.
2. A Quinta Turma desta Corte já se pronunciou no sentido de que "A melhor
interpretação sistêmica oriunda da leitura conjunta do art. 5o e do art. 11 do
Documento eletrônico VDA50995405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 16:43:07
Código de Controle do Documento: 941ba878-36df-4a5d-ad23-9828ea82595a

Decreto n. 11.302/2022 é a que entende que o resultado da soma ou da
unificação de penas efetuada até
não constitui óbice à concessão
25/12/2022
do indulto àqueles condenados por delitos com pena em abstrato não superior
a 5 (cinco) anos, desde que (1) cumprida integralmente a pena por crime
impeditivo do benefício; (2) o crime indultado corresponda a condenação
primária (art. 12 do Decreto) e (3) o beneficiado não seja integrante de facção
criminosa (parágrafo 1o do art. 7o do Decreto)" (AgRg no HC n. 824.625/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
20/6/2023
26/6/2023
3. Situação em que, conforme apontado pelo Tribunal de Justiça, o delito do
art. 329 do Código Penal (resistência) incide na vedação de concessão do
indulto prevista expressamente no art. 7o, II, do Decreto 11.302/2022, pois
cometido mediante violência ou grave ameaça.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 863.387/SC, DE MINHA RELATORIA, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
28/11/2023
1/12/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. CONCESSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO OBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O paciente cumpre pena privativa de liberdade de 6 anos e 10 meses de
reclusão, atualmente em regime fechado, em decorrência de condenações
proferidas em três ações penais distintas, pela prática dos delitos de roubo
majorado e furto (por duas vezes).
2. Verifica-se que, ainda que o reeducando possua duas condenações pela
prática de delito que, nos termos do art. 5o do Decreto n. 11.302/2022,
poderia, em tese, ser abrangido pelo indulto (furto), ainda está em
cumprimento de pena por condenação oriunda de crime impeditivo - cometido
com grave ameaça ou violência -, circunstância que, à luz do disposto no
parágrafo único do art. 11 do Diploma legal mencionado, impede a concessão
do benefício.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 843.329/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
25/9/2023
2/10/2023

Assim, não configurado, na espécie, constrangimento ilegal a justificar a
concessão do
de ofício.
writ
Ante o exposto, com amparo no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do
STJ,
.
não conheço do habeas corpus
Intimem-se.
Sem recurso, arquivem-se os autos.

A relação jurídico-processual pauta-se pela dialeticidade, cabendo à parte
insatisfeita com o provimento jurisdicional impugnado demonstrar seu desacerto, sob
Documento eletrônico VDA50995405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 16:43:07
Código de Controle do Documento: 941ba878-36df-4a5d-ad23-9828ea82595a

pena de não conhecimento do recurso. Infirmar os fundamentos da decisão que se
pretende reformar é condição necessária de admissibilidade recursal, conforme
demonstram inúmeros precedentes desta Corte Superior de Justiça.
Nesses casos, é inafastável a incidência do verbete sumular n. 182/STJ, que
assim dispõe:
É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente
os fundamentos da decisão agravada.

Nesse sentido, seguem os precedentes desta Corte:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE
AFASTADA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
OBSERVÂNCIA DO ART. 5o, §§ 1o e 3o, DA LEI N. 11.419/2006. JUÍZO
DE RETRATAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 258, § 3o, DO RISTJ.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO DEMONSTRADA.
NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 5o, §§ 1o e 3o, da Lei 11.419/2006, a intimação do
Ministério Público considera-se realizada no dia em que efetivada a consulta
eletrônica a seu teor. Caso contrário, considerar-se-á efetivada ao término do
prazo de 10 dias, contados da data do envio eletrônico.
2. A tese fixada no julgamento do REsp n. 1.349.935/SE, submetido à
sistemática dos repetitivos, não foi construída sob a perspectiva das
intimações efetivadas nos processos eletrônicos, conforme disposto no art. 5o,
§§ 1o e 3o, da Lei n. 11.419/2006.
3. O ministro relator está autorizado não apenas a julgar monocraticamente o
mérito do habeas corpus, nos termos do art. 34, XX, do RISTJ, mas também,
em juízo de retratação, a reconsiderar sua decisão, conforme o art. 258, § 3o,
do RISTJ, cujo entendimento poderá ser revisto pelo colegiado em agravo
regimental.
4. Inexistindo óbice ao julgamento monocrático do habeas corpus, não há
falar em ofensa ao princípio da colegialidade.
5. Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão
se pretende reformar, não sendo suficientes alegações genéricas nem a mera
reiteração de argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6. Não se conhece de agravo regimental que não impugna especificamente os
fundamentos da decisão agravada, por violação do princípio da dialeticidade.
Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
7. Agravo regimental parcialmente conhecido, e nessa extensão, desprovido.
(AgRg no HC n. 632.320/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
, grifei)
13/9/2022
16/9/2022

Documento eletrônico VDA50995405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 16:43:07
Código de Controle do Documento: 941ba878-36df-4a5d-ad23-9828ea82595a

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS . REITERAÇÃO DE PEDIDO. RECURSO QUE DEIXOU DE
IMPUGNAR FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Nos autos do HC n. 721.176 foi analisada a tese de ilegalidade defensiva do
afastamento do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, ocasião em que, desacolhida
tal pretensão, se concedeu parcialmente a ordem, tão somente para fixar o
regime semiaberto para o início de cumprimento de pena relativa ao tráfico de
drogas. Irresignada, a defesa apresentou novamente a mesma tese no HC n.
748.690, o que ensejou o indeferimento liminar do habeas corpus. Não
satisfeita, a defesa, neste writ, reitera os mesmos argumentos e apresenta o
mesmo pedido formulado no HC n. 721.176 e no HC n. 748.690, motivo pelo
qual a decisão ora agravada, nos termos do art. 210 do RISTJ, também foi
pelo indeferimento liminar do habeas corpus.
2. Lamenta-se e deve ser repudiado tal comportamento processual. É direito
do advogado atuar, livremente, em defesa de seu cliente e fazer uso de suas
prerrogativas legais para tanto. Também é direito e dever do advogado lutar
pela correta aplicação da lei e pelo hígido e eficaz funcionamento do Poder
Judiciário, condição sine qua non para que não se negue jurisdição a quem
dela necessita. Porém, assim como qualquer relação existente na sociedade,
deve a atuação do advogado se cercar de decoro, ética, lealdade e boa-fé para
com todos os sujeitos processuais.
3. O fato de a defesa ter impetrado por três vezes a mesma tese evidencia
verdadeiro abuso do direito de litigar, causando desnecessário gasto de
recursos humanos e uma odiosa perda de tempo do órgão judicante, que já se
vê sobrecarregado pela grande quantidade de feitos distribuídos e julgados
diariamente.
4. Demais disso, a petição de agravo regimental não observou o princípio da
dialeticidade, que impõe à parte a demonstração específica do desacerto das
razões lançadas no decisum atacado.
5. A decisão ora agravada sustentou a impossibilidade de conhecer o writ ante
a reiteração de pedido. Todavia, o insurgente deixou de indicar, de modo
objetivo, o erro das razões lançadas no decisum atacado, cingindo-se a repisar
os argumentos anteriormente expendidos neste writ, bem como nos anteriores.
Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 754.542/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifei)
16/8/2022
23/8/2022

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.
RECURSO
ORDINÁRIO
INDEFERIDO
LIMINARMENTE POR SER MERA REITERAÇÃO DE HABEAS
CORPUS JÁ APRECIADO PELA QUINTA TURMA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA50995405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 16:43:07
Código de Controle do Documento: 941ba878-36df-4a5d-ad23-9828ea82595a

1. Como tem decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se
insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações
genéricas ou à insistência no mérito da controvérsia.
2. O não enfrentamento do fundamento da decisão recorrida atrai a incidência
do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior.
3. No caso, a Quinta Turma, nos autos do Agravo Regimental no HC 626.462
/SC), apreciou, aos
, os argumentos de mérito ora reiterados pela
15/12/2020
defesa no presente recurso ordinário.
4. Ora, "é pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que não se conhece
de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade
diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido" (AgRg no HC n. 531.227
/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma,
julgado em
, DJe
). .
10/09/2019
18/09/2019
5. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no RHC n. 139.723/SC, DE MINHA RELATORIA, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
9/3/2021
15/3/2021
Desse modo, ante a inobservância do princípio da dialeticidade, o presente
agravo não comporta conhecimento.
Assim, não conheço do agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50995405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/09/2025 16:43:07
Código de Controle do Documento: 941ba878-36df-4a5d-ad23-9828ea82595a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.024.077 / GO
Número Registro: 2025/0290712-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
4507453120258090000 50830536620248090051 54507453120258090000 70027737420248090051
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
Documento eletrônico VDA51240483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:44:17
Código de Controle do Documento: c6f1ced7-88a1-4a7d-abd9-a02f36b537a7

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/10/2025
08/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:44:17
Código de Controle do Documento: c6f1ced7-88a1-4a7d-abd9-a02f36b537a7